Tribunal: TJPA
Processo: 0802462-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802462-56.2021.8.14.0401

APELANTE: MANOEL MARIA ALVES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
E DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. ANÁLISE SUJEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição do recorrente, sob o argumento de atipicidade da conduta, seja pela ausência do
animus laedendi
seja pela ausência de dolo, uma vez que autoria e materialidade restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, assim como o dolo do recorrente que ressai das circunstâncias do delito narrados pela vítima e pelo próprio apelante, em juízo.

2 – O recorrente afirma que bebia e discutia com frequência com a vítima e, nesse dia lhe agrediu. Declarou que lhe empurrou, mas que, acidentalmente, sua mão atingiu o rosto da ofendida. Como é cediço, a violência verbal é uma forma de violência doméstica, some-se ao empurrão na vítima, confessadamente intencional, que já evidencia a agressão física e, por fim, com mais razão, a agressão atestada no laudo comprova o delito pelo qual o recorrente foi condenado, cujo dolo resta indene de dúvidas.

3 – O estado etílico voluntário do réu, não se presta a afastar o delito, especialmente quando restou evidenciado o temor causado à vítima e as agressões por ela sofridas.

4 – A reconciliação entre as partes não enseja a extinção da punibilidade, uma vez que se trata de ação pública incondicionada onde, repita-se, foram reunidas provas contundentes e suficientes de autoria e materialidade delitivas.

5 – “No ordenamento jurídico pátrio, não há dispositivo legal que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do
sursis
penal. Caso o paciente considere mais benéfica a pena privativa de liberdade, basta descumprir o
sursis
para que o benefício seja revogado.” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 780317 / RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022).

6 - A Terceira Seção do STJ julgou o TEMA REPETITIVO 983, quando fixou a tese de que "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", como é o caso dos autos.

7 – Eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da indenização fixada na sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

8 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MANOEL MARIA ALVES COSTAS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou pelo delito do art. 129, §9º, do CP, a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena foi suspensa, nos termos do art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, com aplicação das condições previstas no §2º do art. 78 da Lei Penal.

O recorrente foi, ainda, condenado ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) à título de danos morais em favor da vítima.

Em suas razões (ID 15543297), pede:

1 – Sua
absolvição
,
sob o argumento de atipicidade da conduta, seja pela ausência do
animus laedendi
seja pela ausência de dolo, uma vez que o indigitado estaria
sob efeito de álcool, com limitações de sua consciência
, ou, ainda, pelo fato de que vítima e apelante se reconciliaram;

2 –
Modulação
das condições fixadas ao
sursis
, por entender que são mais rigorosas do que a pena efetivamente aplicada;

3 – A
exclusão
ou redução da
indenização
por danos morais.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15543302).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 15627240).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 15543186):

“(...) Narram os autos que, no dia 10/11/2020, por volta das 02h30min, a ofendida ERIKA DE SOUZA COSTA, foi vítima do crime lesão corporal dolosa praticado pelo seu companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme registrado no boletim de Ocorrência Policial de nº00035/2020.104558-0, uma guarnição de Polícia Militar sob o comando do sargento ALVES, foi apresentado na delegacia especializada DEAM o acusado, MANOEL MARIA ALVES COSTA, que foi preso em flagrante por ter agredido sua companheira.

A vítima, visivelmente lesionada, conforme consta na declaração dos policiais, pediu apoio para a viatura de polícia, alegando ter acabado de ser agredida pelo companheiro, motivo pelo qual o acusado foi conduzido à delegacia, onde foi autuado.

A ofendida disse em depoimento, que é casada com o denunciado há 5 anos, porém, já convive com o mesmo há 20 anos. Disse também, que já teria sido agredida outras vezes pelo acusado e que no dia e hora do fato, acabou tendo uma discussão com seu companheiro em razão disso o agressor ficou com raiva e lhe agrediu fisicamente desferindo um murro em seu nariz.

Após prestar sua declaração perante a autoridade policial, a ofendida foi encaminhada ao IML para a realização de exame de corpo de delito, constando no LAUDO Nº 2020.01.010773-TRA: “equimose esverdeada circular, medindo 3 cm de diâmetro, sobre edema traumático superficial de pequeno volume, localizada na região nasal; desvio nasal à direita”. Assim, o laudo em anexo aos autos, corrobora com a declaração da vítima, dando fundamentação a presente denúncia, pois está caracterizada a autoria e materialidade delitiva do crime em comento.

Vale ressaltar, que os policiais militares que atenderam a ocorrência, corroboram com a declaração da vítima, assim como o próprio acusado confessou em depoimento que agrediu a ofendida com um soco. (...)”. (SIC)

São os fatos.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob o argumento de atipicidade da conduta, seja pela ausência do
animus laedendi
seja pela ausência de dolo, uma vez que o indigitado estaria
sob efeito de álcool, com limitações de sua consciência
, ou, ainda, pelo fato de que vítima e apelante se reconciliaram.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, autoria e materialidade restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, assim como o dolo do recorrente que ressai das circunstâncias do delito narrados pela vítima e pelo próprio apelante, em juízo.

A ofensa à integridade física da vítima restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID nº 15543196, que indica a presença de lesões provocadas por ação contundente, consistente em “equimose esverdeada circular, medindo 3cm de diâmetro, sobre edema traumático superficial de pequeno volume, localizada na região nasal, desvio nasal à direito”.

A vítima Erika de Souza Costa, ouvida em juízo, descreveu a agressão sofrida, nos seguintes termos:

“(...) que, no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 2h30, ela e o acusado tiveram uma discussão. Que, nessa discussão, ele a empurrou e lhe deu um soco no rosto perto do nariz. Logo depois ela chamou os policiais que foram até sua casa onde efetivaram a prisão em flagrante do Sr. Manoel. Declarou que depois foi a UPA e fez um raio X, mas foi constatado que seu nariz não estava quebrado, apenas machucado. Disse que seu nariz sangrou no dia, entretanto se recuperou rapidamente, não ficando muitos dias sem exercer suas atividades normais. Conviveu 20 anos com o acusado, declara que ele sempre era agressivo quando bebia, mas não chegava a lhe agredir fisicamente, apenas por palavras. Que, atualmente estão convivendo novamente e que, desde o dia do fato em questão, o acusado parou de beber. Retornaram 3 meses depois da agressão. Acerca do soco no nariz, acredita que foi acidental, decorrente do empurrão que o acusado lhe deu. Que, depois do ocorrido, ele não se aproximou dela por causa das medidas protetivas, mas mandava dinheiro para ela e suas filhas. Por fim, disse que atualmente estão juntos novamente, o convívio é harmônico e ele não mais lhe agride (...)”. (conforme sentença, ID nº 15543293)

Por sua vez, em seu interrogatório, o apelante declarou:

“(...) que costumava beber e discutir com frequência com a esposa, mas no dia 10 de novembro de 2020, foi a primeira vez que praticou a violência física contra ela. Declarou que, nesse dia, se encontrava bêbado, tendo a empurrado duas vezes, sendo que, na segunda, sua mão, acidentalmente, bateu no rosto dela. Então a esposa saiu de casa para chamar a polícia, mas o acusado permaneceu na residência. Declarou que tinha problemas com bebida alcoólica, mas já faz mais de um ano que parou de beber. Discorreu que só a empurrou para se defender da briga que estava ocorrendo entre os dois e para sair de casa, pois ela não o estava deixando sair, e para evitar mais discussão. (...)” (conforme sentença, ID nº 15543293)

Como se vê, o apelante afirma que bebia e discutia com frequência com a vítima e, nesse dia lhe agrediu. Declarou que lhe empurrou, mas que,
acidentalmente
, sua mão atingiu o rosto da ofendida.

Ora, como é cediço, a violência verbal já configuraria a violência doméstica, o empurrão na vítima, confessadamente intencional, já evidencia a agressão física e, por fim, com mais razão, a agressão atestada no laudo comprova o delito pelo qual o recorrente foi condenado, cujo dolo resta indene de dúvidas.

Ademais, o estado etílico voluntário do réu, não se presta a afastar o delito, especialmente quando restou evidenciado o temor causado à vítima e as agressões por ela sofridas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Por fim, a reconciliação entre as partes não enseja a extinção da punibilidade, uma vez que se trata de ação pública incondicionada onde, repita-se, foram reunidas provas contundentes e suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Assim, tenho que, das provas juntadas aos autos, é inequívoca a ocorrência do delito nos exatos termos postos na sentença guerreada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos.

2 – DA MODULAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS:

A defesa pede a modulação das condições fixadas ao
sursis
, por entender que são mais rigorosas do que a pena efetivamente aplicada.

Sem a necessidade de maiores delongas, não há previsão, no ordenamento jurídico pátrio, que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do
sursis
penal.

Nesse sentido:

(...) 5. No que concerne ao pleito no sentido de poder escolher a forma de cumprimento da pena, registro que, no ordenamento jurídico pátrio, não há dispositivo legal que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do
sursis
penal. Caso o paciente considere mais benéfica a pena privativa de liberdade, basta descumprir o
sursis
para que o benefício seja revogado. (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 780317 / RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022)

Ademais, como bem apontou o Procurador de Justiça,
o momento adequado para eventual recusa ou renúncia do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, de caráter facultativo, acaso o réu não concorde com as condições impostas, é durante a audiência admonitória a ser designada pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado da condenação, exatamente como prevê o artigo 160 da Lei de Execução Penal
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...).

- O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, 'c', e 77, ambos do Código Penal. -
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Precedentes. Habeas corpus não conhecido”

(STJ, HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)
. Grifos Nossos.

Nada há, portanto, a ser reparado nesse ponto.

3 - DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima, sob argumentos de que não houve instrução probatória em relação aos critérios de fixação do valor.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que a condição econômica do Apelante não tem necessidade de instrução probatória para ser auferida e não é o único parâmetro a ser analisado, na fixação de danos morais. Deve ser levado em conta também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

In casu
, tenho que o delito se mostra com gravidade relevante, pois houve agressão física contundente, além do histórico narrado pela vítima.

Esclareço que o pleito indenizatório foi trazido na denúncia e, assim, o valor de R$1.000,00 (mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mesmo que não repare o dano psicológico sofrido pela vítima, mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Acerca do assunto, a Terceira Seção do STJ julgou o TEMA REPETITIVO 983, quando fixou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Por fim, tenho que eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

Inviável, portanto, o pleito de exclusão ou redução da indenização.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2024